Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-79.2020.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-79.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MARQUES DE MAGALHAES - CPF: 362.421.871-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DISPONIBILIZADO EM CONTA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, ensejadora da negativação, é de rigor a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, nesse caso, inserção do nome nos cadastros de negativação decorre de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Benedito Marques de Magalhães
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação de Desconstituição de Débito Cumulado Com Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a inexistência de provas acerca da legitimidade do débito negativado, porquanto o único documento assinado por ele se resume à ficha de abertura de conta e de utilização de senha, não havendo comprovação de que ele tenha se utilizado do limite de crédito disponibilizado em sua conta corrente, enfatizando que a conta era utilizada apenas para recebimento de salário.

Insiste na inexistência de provas da relação jurídica, asseverando a ilegalidade da negativação, razão pela qual pugna pela desconstituição do débito, bem como pela condenação do banco ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id.

122166740.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Benedito Marques de Magalhães
ajuizou esta demanda, aduzindo que teve o nome negativado, em razão de um débito, no valor de R$ 282,83 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), vencido em 01/07/2019, cuja origem alegou desconhecer.

Citado, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade do débito negativado, derivado da utilização do limite de R$ 100,00 (cem reais), que foi disponibilizado ao autor, por ocasião da celebração do contrato de abertura de crédito em conta corrente, pelas partes.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o respectivo contrato de abertura de conta corrente, bem como o Termo de Responsabilidade para Uso de Assinatura Eletrônica, devidamente assinado pelo autor (id.

122166718).

Também juntou um “print” de tela sistêmica, demonstrando que o numerário foi sacado/utilizado pelo correntista, em 26/06/2019 (id. 122166723).

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

É certo que a tela sistêmica, isoladamente, não pode ser considerada prova irrefutável da operação realizada pelo banco, porquanto se trata de prova produzida unilateralmente.

Todavia, a análise desse início de prova, conjuntamente com os demais elementos colacionados autos, permite ao julgador aferir a existência, ou não, de verossimilhança da prova.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não negou a titularidade sobre a conta corrente, detentora do limite de crédito colocado a sua disposição, tampouco, e principalmente, exibiu o extrato bancário da referida conta, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido por ele utilizado.

Diante de tais fatos, atrelados ao contrato colacionado aos autos e ao respectivo Termo de Responsabilidade para Uso de Assinatura Eletrônica, verifica-se que o banco se desincumbiu, satisfatoriamente, do ônus que lhe competia, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários para 15%, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022